Tribunal: TJSP
Processo: 0000250-94.2016.8.26.0059
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000250-
94.2016.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante WELTON DA SILVA
FERREIRA LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo para reduzir a pena imposta ao réu para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20
(vinte) dias, e 12 (doze) dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-94.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 2/10
Voto no 9.155
Apelação no 0000250-94.2016.8.26.0059
Comarca: Bananal
Apelante: Welton da Silva Ferreira Leite
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Falso testemunho. Prova segura. Materialidade
e autoria demonstradas. Penas. Diminuição da fração de
aumento na pena-base. Regime aberto mantido. Pena
privativa de liberdade corretamente substituída por duas
penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 142/147, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Welton da Silva
Ferreira Leite foi condenado à pena de 03 (três) anos, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto,
porque incurso no artigo 342, § 1o, do Código Penal. A pena
privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas
de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00
(mil reais) em favor de entidade assistencial cadastrada no
juízo.
Inconformada, a defesa do réu apelou pleiteando a
absolvição do acusado por insuficiência de provas e por
ausência
de
dolo.
Subsidiariamente,
pugna
pelo
reconhecimento da confissão espontânea, pela fixação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-94.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 3/10
reprimenda no mínimo legal, pela fixação do regime inicial
aberto, pela substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e pelo direito de apelar em liberdade (fls.
183/189).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 200/205) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
209/215), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos interpostos.
O pedido para o acusado recorrer em liberdade fica
prejudicado em razão do julgamento do recurso.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Segundo a denúncia:
“Noticiam as inclusas peças de inquérito policial que, no dia 08 de
julho de 2015, na sala de audiências da Vara Judicial da Comarca
de Bananal, situada na Praça Rubião Junior, no 305, Centro, nesta
cidade e Comarca, o denunciado, na qualidade de testemunha, fez
afirmação falsa em processo judicial com o fim de obter prova
destinada a produzir efeito em processo penal”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-94.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 4/10
A materialidade do crime é atestada pelos depoimentos
prestados na fase policial e judicial no Processo no
0001725-56.2014.8.26.0059 (fls. 04/05) e pela prova oral
colhida.
A autoria também é inconteste.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A testemunha Edson de Jesus Gomes da Silva disse em juízo que
"em 2014 os policiais prenderam Geraldo Rangel por tráfico de
drogas e encontrado na residência de Geraldo um comprovante
de depósito bancário no valor de R$ 90,00 reais, que Welton
confirmou na Delegacia que já havia comprado droga de Geraldo
no final de 2013 e que comprou maconha por 20 reais; que em
2014 Welton disse que havia em outras 4 oportunidades
comprado droga de Geraldo no valor de R$ 20,00 a R$ 30,00 reais;
que tomou conhecimento do depoimento de Welton em juízo por
DVD enviado à Delegacia, que indagado se acompanhou o
depoimento do réu em sede policial disse que não mas que tomou
conhecimento e que o réu assinou seu depoimento, que indagado
como o réu chegou à Delegacia, disse acreditar ter sido o réu
intimado; que indagado se o réu prestou depoimento sobre
Geraldo, quando preso com pé de maconha; que indagado se
Welton foi coagido por policial ou Delegado, que na data de
ontem estiveram na residência de Welton, que Welton foi
intimado por duas oportunidades e não compareceu, que então o
Delegado expediu condução coercitiva; que indagado disse que o
inquérito do falso testemunho só foi instaurado após o falso
testemunho; que tomou conhecimento que Welton foi ouvido
pelo Delegado e indiciado por falso testemunho; que indagado se
o réu foi ameaçado por Geraldo disse que não”.
“A testemunha Marco Aurélio do Prado Pinto disse em juízo que
"atuou na diligência para apuração do crime de tráfico de drogas,
e porte de arma de fogo; disse que não acompanhou os
depoimentos mas tomou conhecimento que Welton adquiriu
maconha por 5 vezes
que o réu diz com relação ao falso testemunho, que não conhecia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-94.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 5/10
Geraldo e que não tinha comprado droga de Geraldo, que
indagado sobre a mentira em juízo, disse que o réu não
confirmou, que tomou conhecimento de que o réu mentiu em
juízo por orientação de advogado Dr Branco; que Welton foi
ouvido por ocasião do flagrante do Geraldo e um comprovante
bancário, que quando Welton foi ouvido pela primeira vez, disse
que não participou do interrogatório, que foi feito pelo escrivão e
pelo Delegado, que indagado se intimado, disse que acompanhou
a diligência do flagrante de Geraldo, em que apreendidas
maconha balança de precisão, que não se recorda se foi nessa
data que Welton foi ouvido; que não sabe se Welton tem
problemas com policial, mas que é conhecido dos meios policiais
pela prática do tráfico de drogas; que não se recorda se o réu
disse ser para uso ou venda”.
“A testemunha Paulo César da Silva disse em juízo que "conhece
Welton nascido e criado em São José do Barreiro, que é uma
cidade pequena e que todos se conhecem.; que sobre os fatos
disse que não tem conhecimento, que sobre Geraldo, disse e se o
réu tem amizade com Geraldo disse que nunca viu os dois juntos;
que Welton trabalha, tem um pedaço de terra e uma casa de
aluguel; que indagado se o réu é usuário de drogas ou se tem
envolvimento com tráfico disse que não sabe dizer; que soube
que Welton foi preso, não sabe se tem problemas com a polícia,
que não ouviu falar sobre envolvimento com tráfico”.
“A testemunha Nicolau Rodrigues da Motta Neto disse em juízo
que "conhece Welton há 20 anos, que os pais de Welton deixaram
herança e Welton arrenda as terras e vive de aluguel; que
indagado sobre Geraldo, disse que trabalha na escola da praça,
Welton comentou com o depoente e teria sido a dar um
depoimento; que indagado se estava em situação de flagrante,
disse que não, que levaram Welton para a Delegacia; que
indagado se Welton tem envolvimento com drogas, diz que
conhece o réu há 20 anos, que réu bebia muito, que talvez usasse
droga, que depois que esteve preso não bebe mais, que sobre
usar droga, diz que não sabe, que não sabe se o réu usa droga;
que não ouviu sobre envolvimento com tráfico; que indagado
sobre problemas com policiais na cidade, que Welton comentou
que os policiais o coagiram, que indagaram que foram os policiais
que testemunharam em juízo, que as crianças falam dos policiais
perseguindo o réu na rua; que ouve falar que os policiais coagem
as crianças; que Welton é pessoa honesta e trabalhadora; que
sobre Geraldo, disse que não tem conhecimento se Welton tem
amizade com Geraldo; que não tem amizade e não conhece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-94.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 6/10
Geraldo; que indagado sobre prisão em julho de 2016, disse que
se recorda".
“O réu Welton da Silva Ferreira Leite disse em juízo que "na
Delegacia quando esteve diz que foi pressionado pelos policiais,
que assinou dizendo que colocaram as palavras, que ficou
psicologicamente emocionado com a pressão dos policiais; que diz
que em juízo negou pela pressão dos policiais; que disse que
Geraldo é conhecido que disse que a relação que teve com
Geraldo foi para serviço de pedreiro; que diz que era conhecido
do Geraldo; que não tinha intimidade com Geraldo; que indagado
sobre a contradição referente a ter mudado a versão em juízo
disse que com relação a Geraldo o único contato que teve foi para
fazer serviço de pedreiro; indagado porque não narrou ao juiz a
coação, na Delegacia de Polícia; que na Delegacia foi pressionado;
que os policiais colocaram as palavras; que as ameaça foram pelos
dois policiais; que diz que no forum disse a verdade ao juiz; que o
depoimento no Forum foi a verdade e não a orientação do
advogado; que disse que se sentiu coagido; que no dai do Forum
dr branco acompanhava o depoente; que a orientação dada ao
depoente foi que não tinha comprado de Geraldo, que diz ser a
verdade; que disse que foi ameaçado, que foi ameaçado inclusive
dentro do Forum pelo advogado de Geraldo; que o advogado
disse que Welton trabalharia para Geraldo; que depois Geraldo foi
solto; que os depoimentos foram dados para o mesmo Delegado,
que na segunda vez houve novamente coação, diz ter sido
pressionado psicologicamente; que sobre ter sido levado à
Delegacia, diz que pediu para conversar com Advogado; que no
dia acharam um pé de maconha e foi conduzido, que no dia que
prestou depoimento de Geraldo foi liberado; que na semana
seguinte foi conduzido novamente e confirmou o que disse; que
ontem na Delegacia, o depoente disse que somente falaria em
juízo; que ontem o Delegado comentou sobre o pé de maconha;
que acredita que isso gerou uma perseguição; que vê Geraldo
passando na praça, que indagado sobre ameaça de Geraldo disse
que sobre o depoimento em juízo; que sobre os policiais acredita
que os policiais tenham algo contra o depoente; que a partir de
ontem começaram de novo a abordar o depoente; que diz que
não frequenta a noite na rua; que presta serviços ao rancho que o
depoente à época dos fatos não usava droga, que atualmente não
usa droga que nunca precisou vender droga, que diz 2 de outubro
diz estar 7 anos limpo”.
Como se observa, o apelante fez afirmação falsa sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-94.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 7/10
fato juridicamente relevante em processo judicial, sendo a
condenação medida de rigor.
Com efeito, nos autos no 0001725-56.2014.8.26.0059, o
réu prestou depoimento em solo policial afirmando que Geraldo
vendia drogas e que, inclusive, já havia adquirido
entorpecentes dele em outras quatro oportunidades (fl. 04).
Contudo, ao ser ouvido em juízo (fl. 05 e 12), o acusado
informou que não conhecia o teor de depoimento e negou ter
afirmado que Geraldo praticava o tráfico de drogas, bem como
de já ter comprado com ele substâncias ilícitas.
Nestes autos, o réu disse que ofertou depoimentos
conflitantes porque, na delegacia, sofreu pressão dos policiais
para dizer que havia comprado entorpecentes de Geraldo, tendo
dito a verdade em juízo, sob orientação do advogado.
Não há, portanto, de se falar em ausência de dolo, pois o
acusado foi por diversas vezes advertidos sobre o dever de dizer
a verdade, bem como de que a postura por ele adotada poderia
acarretar a responsabilização penal por falso testemunho, na
medida em que estava alterando a versão anteriormente
prestada à autoridade policial. Patente, pois, que agiu com
vontade livre e consciente de faltar com a verdade sobre o fato
então apurado tudo com vistas a produzir efeito em processo
criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-94.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 8/10
Ainda, o apelante não comprovou ter sido coagido por
policiais a prestar falso testemunho. E, como é sabido, a prova
da alegação incumbirá a quem a fizer, conforme dispõe o artigo
156 do Código de Processo Penal.
No mais, é irrelevante para a caracterização do falso
testemunho que a mentira tenha, ou não, efetivamente
influenciado no deslinde dado à causa. Basta a mera
possibilidade, a qual se verifica no caso em análise, pois a
potencialidade lesiva, como visto, é ínsita às condutas
porquanto intimamente ligada à elucidação da autoria do crime
de tráfico de drogas apurados à época.
Enfim, o conjunto probatório é bastante robusto,
inexistindo dúvidas quanto à existência do crime e sua autoria.
Passo à análise das penas:
Na primeira fase, em atenção ao disposto no artigo 59 do
Código Penal, a pena-base foi fixada em 1/3 (um terço) acima
do mínimo legal, tendo em vista os maus antecedentes do
acusado e seu comportamento social inadequado (cf. Folha de
Antecedentes - fls. 62/63).
Em que pese o entendimento do Magistrado de origem,
de rigor excessivo o aumento operado, sendo suficiente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-94.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 9/10
majoração na fração de 1/6 (um sexto), alcançando a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Por fim, reconhecida a causa de aumento prevista no § 1o
do artigo 342 do Código Penal, visto que a afirmação falsa foi
produzida em juízo com o fim de produzir efeito em processo
penal, a reprimenda foi aumentada na fração de 1/6 (um
sexto), tornando-se definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses
e 20 (vinte) dias, e 12 (doze) dias-multa .
Considerando o quantum da pena, a despeito das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a fixação do
regime inicial aberto.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a
pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00
(mil reais) em favor de entidade assistencial cadastrada no
juízo.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo para reduzir a pena imposta ao réu para 02 (dois)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias, e 12 (doze) dias-multa ,
no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000250-94.2016.8.26.0059 - Bananal - VOTO No 10/10
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator